Tribunal: TJMT
Processo: 1016722-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016722-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARCELO HONDA DOS SANTOS - CPF: 020.442.781-97 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SOARES DOS SANTOS - CPF: 071.877.291-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVALDO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 620.879.401-34 (VÍTIMA), GABRIEL ALMEIDA FRANCISCO PIRES - CPF: 700.091.311-83 (VÍTIMA), MARCELO DOS SANTOS MEDRADO - CPF: 010.985.821-28 (VÍTIMA), WELLTON PARENTE DA SILVA - CPF: 039.980.131-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – REINCIDENTE –

CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 – PACIENTE ACOMETIDO DE TUBERCULOSE – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE ELEVADO RISCO DE VIDA E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADOTADAS NA ORIGEM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Havendo notícias de que o estabelecimento prisional em que o postulante está segregado adotou medidas no sentido de tratar a enfermidade, bem como para reduzir o risco de infecção pela Covid-19, não há justificativa para a concessão de prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcelo Honda dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A impetrante relata que o paciente está preso preventivamente por força de sentença, ainda não transitada em julgado, que o condenou à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (por três vezes), na qual foi negado o direito de apelar em liberdade, porque ainda persistiriam os requisitos do art. 312 do CPP.

Aduz, em síntese, que o paciente faz jus à prisão domiciliar, diante de seu quadro de saúde, uma vez que foi diagnosticado com tuberculose pulmonar, logo, se enquadra no grupo de risco da Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Assevera que a unidade prisional não possui condições para a manutenção do paciente, o qual necessita de acompanhamento médico em ambiente hospitalar.

Assim, por considerar que o cárcere oferece risco à saúde do paciente, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que ele seja posto em prisão domiciliar.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id 53816465.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id 54820952.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id.

55600450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a Defensoria Pública busca, em síntese, a concessão da prisão domiciliar ao paciente, ao argumento de que este faz parte do grupo de risco da Covid-19, pois está acometido de tuberculose, e que a unidade prisional não tem condições de garantir sua integridade física.

Sem razão, contudo
.

Conforme a narrativa da denúncia, o paciente, juntamente com outro comparsa, no dia 7.3.2020, por volta de 20h55min, no Auto Posto de Gasolina Curinga, mediante grave ameaça à pessoa, com o uso de arma de fogo, subtraiu o valor de R$ 2.804,52 (dois mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos), pertencentes ao Posto de Gasolina Curinga, bem como, nas mesmas circunstâncias, subtraiu a carteira da vítima (ainda não identificada) que estava abastecendo sua motocicleta.

Ainda na mesma data, por volta de 22h, na avenida Mato Grosso, próximo ao estabelecimento comercial Lares Materiais para Construção, o paciente Marcelo Honda dos Santos, mediante grave ameaça à pessoa, com o uso de arma de fogo, subtraiu para si, uma motocicleta
Honda CG
150, cor vermelha, ano de 2011, de propriedade da vítima Marcelo dos Santos Medrado.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença, ainda não transitada em julgado, que condenou o paciente à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (por três vezes), na qual foi negado o direito de apelar em liberdade, porque ainda persistiriam os requisitos do art. 312 do CPP.

Posteriormente, a Defensoria Pública requereu a substituição do cárcere por prisão domiciliar ao paciente, cuja benesse foi indeferida pelos seguintes motivos:

“(...) INDEFIRO o pleito supra que visa a substituição da prisão preventiva do réu MARCELO pela prisão domiciliar.

Isso em razão do ofício de lavra do Diretor da Unidade Prisional local que indicou não haver qualquer prejuízo à saúde do réu caso permaneça segregado e em tratamento, nem mesmo apontou risco aos demais presos ou aos servidores da unidade.

Destaco ainda a data recente, 8/7/2020, do diagnóstico da patologia impingida ao réu.

A Recomendação 62 do CNJ indica a necessidade dos Juízos criminais a fazerem uma reavaliação da necessidade do encarceramento dos presos cautelares, entretanto, não é este o caso do réu MARCELO, tendo em vista as informações prestadas pelo Diretor da Cadeia Pública local e considerando sua periculosidade, ressaltando que fora condenado na presente causa à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por tais razões, sem sustentação o pedido defensivo (...)”
– p. 280, Id 53630998.

Embora salutar a preocupação externada pela impetrante, não verifico motivos concretos que autorizem a concessão da medida almejada.

De fato, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça orienta aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Entretanto, como bem pontuado pelo STJ, no julgamento do
HC
n. 567.408/RJ, datado de 23.3.2020, de relatoria do Ministro Rogério Schietti:

“(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (...)”

Na hipótese, não pode ser ignorado que o paciente foi condenado pela prática de crimes graves, a saber, três roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, persistindo a necessidade de resguardar a ordem pública, à luz do disposto no art. 312 do CPP, dada a possibilidade concreta de reiteração delitiva, diante de sua condição de reincidente – Id.

53630998.

Não bastasse esse fato, como bem asseverou o Juízo de origem, o diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças informou que, após ser diagnosticado com tuberculose, o paciente foi isolado dos demais presos, e colocado em uma cela disponibilizada para seu acompanhamento e tratamento, sem qualquer menção a eventuais prejuízos à sua saúde – Id.

54820952.

Portanto, havendo notícias de que o estabelecimento prisional em que o postulante está segregado adotou medidas no sentido de tratar a enfermidade, bem como para reduzir o risco de infecção pela Covid-19, não há justificativa para a concessão de prisão domiciliar.

Ante o exposto, conheço da ação constitucional e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020